Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-87.2023.8.11.0026
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000571-87.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), JOSE EVANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 236.851.824-04 (RECORRIDO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
20/03/2025.

Dr. Eduardo Calmon (relator): Nego provimento ao recurso.

03/04/2025
Dra. Jaqueline Cheurlli (1 vogal): divirjo do voto do douto relator para reconhecer a ilegitimidade da parte requerida, julgando prejudicado o recurso inominado interposto.(voto anexo)
.
Dr. Walter Pereira de Souza (2o vogal): acompanho o voto divergente.
Contudo, em relação a sucumbência faço um adendo, fixo sucumbência em relação ao autor da demanda, que é no caso o recorrente.(voto vencido nessa parte).

POR MAIORIA, RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto
pela empresa
ÁGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME
, contra a sentença, que
julgou procedentes
os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, condenando a parte ré ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por
JOSE EVANDO PEREIRA DA SILVA

em face do
ÁGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME
, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
, em razão d
o atraso

no
fornecimento do serviço de
água
.

Restou devidamente comprovado nos autos que a parte autora solicitou a ligação do serviço de água em
15/05/2023
, conforme comprovante de solicitação (Id
252030660
).

A falha na prestação do serviço está devidamente comprovada nos autos por meio de vasta prova documental. Ficou evidenciado
a demora excessiva para estabelecer o fornecimento do serviço de água
à residência da autora
.

A responsabilidade do réu é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovada qualquer excludente de responsabilidade, tampouco a concessionária tomou medidas efetivas para fiscalizar e manter a rede de esgoto.

O dano moral, neste caso, é presumido (in
re

ipsa
), dispensando a necessidade de prova específica, já que o transtorno e o incômodo causados pela falha na prestação do serviço são evidentes.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, adoto a metodologia bifásica para fixação do montante, conforme jurisprudência consolidada do e. STJ. Na primeira fase, considera-se o interesse jurídico lesado; na segunda, as particularidades do caso concreto. Desse modo, o valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interpostos por
ÁGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8o-A, ambos, do CPC.

É como voto
.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025